Tribunal: TJMT
Processo: 1018760-31.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018760-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), RENATA GOMES DA SILVA - CPF: 014.316.821-52 (AGRAVANTE), LANNA GOMES MARTINS - CPF: 072.115.571-50 (AGRAVANTE), A. C. S. M. - CPF: 071.680.851-07 (AGRAVANTE), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO), J. V. C. DA CRUZ - TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 16.642.192/0001-70 (AGRAVADO), ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 075.632.967-19 (AGRAVADO), ALINE SOARES RAMBALDI - CPF: 933.034.671-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATA GOMES DA SILVA - CPF: 014.316.821-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PENSÃO POR MORTE E ALIMENTOS PROVISIONAIS – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPROVAÇÃO SUFICIENTEMENTE CONVINCENTE DO GRAU DE CULPA DOS AGRAVADOS À OCORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL CABÍVEL EM SEDE ACAUTELATÓRIA – VALOR DA PENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL DO FALECIDO – PENSÃO FIXADA EM VALOR CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando suficientemente demonstrada o grau de culpabilidade dos réus no acidente automobilístico que vitimou o genitor dos agravantes, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravantes em relação à vítima fatal de acidente automobilístico. 2. Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENATA GOMES DA SILVA, LANNA GOMES MARTINS e ANNA CLARA SOARES MARTINS, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Acidente de Trânsito c/c Pedido de Pensão por Morte e Alimentos Provisionais”
(Proc. nº 1005764-84.2022.8.11.0037), ajuizada pelos agravantes contra J. V. C. DA CRUZ & CIA - TRANSPORTES LTDA – ME e também contra ADRIANO DOS SANTOS, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que os réus/agravados fossem compelidos ao pagamento de pensão mensal aos autores/agravantes em razão da morte de Heriswan Moreno Martins decorrente de acidente causado por um ônibus de propriedade da primeira agravada, por entender que
“neste momento processual, inexiste prova que demonstre, com a certeza que a medida requer, a pertinência do direito material”
(cf. Id. nº
143723654).

As agravantes dizem que a prova dos autos é inequívoca quanto à dinâmica do acidente automobilístico discutido no caso, mostrando que, na data fatídica (04/06/2022), o agravado Adriano dos Santos conduzia o ônibus -pertencente à agravada J.V.C. da Cruz & Cia - Transportes Ltda - ME, quando invadiu abruptamente o lado oposto da via, atingindo frontalmente o veículo conduzido por Heriswan, ceifando a vida do esposo e pai das agravantes.

Alegam que a culpa dos agravados no acidente de trânsito é incontroversa “
conforme Laudo Pericial Criminal nº 210.2.07.2022.006804-01, elaborado pela POLITEC no local do acidente
”, que descreve com detalhes a dinâmica do acidente que aponta “
a causa determinante do acidente de tráfego em estudo foi a invasão de faixa de rolamento de sentido contrário do veículo V2-Ônibus, provocada por derivação à esquerda e consequente interrupção da trajetória do veículo V1-Strada, ainda que o condutor tenha tentado evitar a colisão
” (sic – Id. nº 143710689 – pág. 5), de modo que o motorista poderia e deveria ter tomado as medidas necessárias para evitar o acidente.

Sustentam que o agravado Adriano foi inegavelmente o culpado pelo acidente automobilístico que vitimou Heriswan, deixando-as não apenas em desamparo emocional, mas também financeiro, já que, naturalmente, dependiam economicamente de seu esposo e pai, não possuindo condições materiais necessárias para manter sequer as despesas domésticas, e argumentam que o entendimento da MMª. Juíza de que “não há prova da culpa dos agravados”, destoa completamente dos elementos probatórios contidos nos autos, e por isso não é fundamento idôneo à rejeição da tutela no caso, pois, em contrapartida, em se tratando de medida de natureza alimentar, a demora no provimento judicial também representa risco de inutilidade da medida se mais tarde concedida, então, admitindo-se um conflito de interesses, deve prevalecer o direito da esposa e principalmente das duas filhas menores da vítima, que é bem da vida de valor muitíssimo superior ao dos adversários.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de alimentos provisionais de três salários mínimos vigentes, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela (cf. Id nº Id. nº
143710689 – pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. nº
146174164
admitiu o agravo por instrumento, mas deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os réus/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
152629194
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso com a fixação de alimentos provisórios em 2/3 do salário-mínimo (cf. Id. nº
153348650
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito c/c pedido de pensão por morte e alimentos provisionais, proposta por Renata Gomes da Silva, Lanna Gomes Martins, representada por sua genitora Renata Gomes da Silva e Anna Clara Soares Martins, representada por sua genitora Aline Soares, em face de J. V. C. da Cruz – Transportes Ltda. – ME e Adriano dos Santos , todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo MARCA FIAT, MODELO STRADA ADVENTURE CD, PLACA OBQ2077 e o ÔNIBUS, MARCA VOLVO, MODELO MPOLO VIAGGIO R, PLACA RAK0978, de propriedade J. V. C. da Cruz – Transportes Ltda. – ME e, no momento do acidente, conduzido pelo segundo requerido Adriano dos Santos, que ocasionou a morte de Heriswan Moreno Martins, devido ao impacto da colisão.

Segundo narrativa da petição inicial, no dia 04/06/2022, por volta de 01h50min, no km 207,6 da BR 070, em General Carneiro, o ônibus ocupou a faixa contrária no sentido oposto, colidindo frontalmente com o veículo no qual estava Heriswan Moreno Martins, sua esposa Renata Gomes Martins e sua filha Lanna Gomes Martins.

Narra ainda, que Heriswan era o principal responsável pelo sustento do lar, além de contribuir mensalmente com valores, a título de pensão alimentícia, à requerente Anna Clara Soares Martins.

Em sede de tutela provisória de urgência postula pelo pagamento do valor de 3 (três) salários mínimos vigentes, a título de alimentos provisório, as requerentes, bem como o bloqueio via RENAJUD do VEÍCULO MARCA VOLVO, MODELO MPOLO VIAGGIO, PLACA RAK0978, RENAVAM 01218637274, ANO 2019, CHASSI 9BVT5T72XLE040576, ou qualquer outro veículo em nome do 2° requerido, a fim de garantir o cumprimento da obrigação.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, não há elementos processuais suficientes que denotem a pertinência do direito material.

Com efeito, apesar do Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (Num. 91131633) narrar que o fator determinante do acidente foi a ocupação da faixa contrária pelo ônibus, tal prova não goza de presunção absoluta, admitindo-se prova em contrário, como prova pericial ou testemunhal.

Nesse sentido:

(...)

Outrossim, as fotografias não permitem a elaboração do quadro fático real do acidente, constituindo elementos circunstanciais, que não indicam, por si só, o responsável pela colisão.

Portanto, neste momento processual, inexiste prova que demonstre, com a certeza que a medida requer, a pertinência do direito material.

Isso posto, ausente o pressuposto legal, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

As agravantes insistem no deferimento da antecipação dos efeitos da tutela dizendo que os elementos autorizadores à concessão estão presentes, porquanto, há prova de que a morte do genitor, Heriswan Moreno Martins, pai das agravantes, vítima de acidente automobilístico, decorreu da conduta imprudente dos agravados.

No caso, os documentos dos autos, com destaque para o “Boletim de Acidente de Trânsito nº 22027732B01” elaborado pela autoridade policial logo após a ocorrência do acidente revela que “
os veículos envolvidos foram: uma CAMINHONETE, marca FIAT, modelo STRADA ADVENTURE CD, placa OBQ2077 (V1) e um ÔNIBUS, marca VOLVO, modelo MPOLO VIAGGIO R, placa RAK0978 (V2). Com base na análise das evidências materiais identificadas, constatou-se a seguinte sequência de episódios: V1 estava seguindo o fluxo, na faixa de rolamento, no sentido decrescente (Primavera do Leste para General Carneiro), quando V2 ocupou a faixa contrária no sentido oposto, colidindo frontalmente com V1, que saiu do leito carroçável em seguida, enquanto V2 saiu do leito carroçável 160m à frente, aproximadamente, conforme trilha deixada sobre o terreno adjacente”
(cf. Id. nº 143723651 - pág. 5); assim, mesmo em cognição inicial, está evidencia a probabilidade do direito em razão da existência de prova satisfatória da culpa das rés/agravadas no acidente que vitimou fatalmente o esposo e pai das agravantes.

O perigo do dano se assenta na necessidade de amparo às agravantes, tendo em vista que a dependência econômica destas em relação a vítima são presumidas, especialmente quanto as menores Lanna Gomes Martins, nascida em 13/02/2005, e Anna Clara Soares Martins, nascida em 16/12/2008, de modo que, aguardar a análise do pleito para momento posterior ao contraditório seria, à toda evidência, conduta incompatível com os princípios de justiça, equidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM PEDESTRE – ATROPELAMENTO (MORTE) – CULPA CONCORRENTE EM GRAUS DIFERENTES – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA Nº 537 DO STJ – APÓLICE – DANOS PESSOAIS NOS QUAIS INCLUEM-SE OS DANOS MORAIS – ABATIMENTO DO VALOR DE SEGURO DPVAT – SÚMULA Nº 246 STJ – NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO PELA AUTORA –
PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – VÍTIMA/GENITOR DA AUTORA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL PARA A FILHA MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS
– APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA CULPA CONCORRENTE NA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Na hipótese em tela, se a autora é filha menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida. A pensão devida à filha menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, aplicando-se a proporção da culpa da parte requerida. A verba devida a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Indiscutível a configuração do dano moral para a filha da vítima fatal de acidente de trânsito, tendo em vista a perda de forma brusca e repentina de ente próximo (genitor), fato que gera consequências psicológicas severas. Constatado que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por dano moral, foi fixado de forma razoável e já considerada a proporcionalidade da culpa concorrente, deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.-"
(TJMT N.U 0005757-68.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

No caso, há comprovação satisfatória e suficiente dos requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela antecipadamente pretendida, pois, os agravados não instruíram os autos com provas inequívocas a contradizer a veracidade do direito alegado, com força capaz de formar um juízo seguro de probabilidade das teses postulatórias, especialmente quanto à ausência de culpabilidade dos réus/agravados.

No tocante à dependência financeira das agravantes em relação ao falecido esta restou incontroverso, contudo, considerando a falta de prova em relação à quantificação da renda mensal média da vítima, já que simplesmente alegam que auferia renda mensal de R$ 5 mil, sem, contudo, instruir os autos com qualquer prova nesse sentido, e a falta de explicação dos motivos pelos quais as agravantes pedem pensão mensal no valor de três salários mínimos, admito que o pedido deve ser deferido apenas parcialmente, para o fim de determinar que os réus/agravados paguem, a título de pensão alimentícia provisória em favor das menores Lanna Gomes Martins e Anna Clara Soares Martins, o valor equivalente a um salário mínimo vigente para cada, que deve ser depositado em conta a ser indicada pela genitora das infantes, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, a contar a partir desta data.

Isto posto, dou parcial provimento ao recuso para determinar que os réus/agravados paguem, a título de pensão alimentícia provisória em desfavor das filhas menores do falecido, o valor de um salário mínimo vigente para cada, a ser depositado em conta corrente a ser indicada pelas genitoras das menores, com vencimento no dia 10 de cada mês.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023